Tribunal: TJPA
Processo: 0004610-12.2009.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0004610-12.2009.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO. INTERRUPÇÕES PROLONGADAS. DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação civil pública ajuizada em conjunto com o PROCON local, visando à condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral coletivo e à obrigação de realizar investimentos para melhoria do fornecimento de energia elétrica no município, em virtude de falhas ocorridas entre 2007 e 2009. A sentença também condenou os autores ao pagamento de honorários advocatícios. O Ministério Público opinou pelo parcial provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as falhas no fornecimento de energia elétrica caracterizam dano moral coletivo indenizável; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação dos autores ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos da Lei 7.347/85.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos decorrentes de falhas na prestação do serviço essencial, conforme art. 14 do CDC e art. 37, § 6º da CF, sendo dispensada a prova de culpa.

O fornecimento de energia elétrica entre 2007 e 2009 apresentou graves e reiteradas falhas sistêmicas, com interrupções prolongadas, conforme dados da ANEEL e da ARCON, evidenciando descumprimento do dever de prestação adequada, eficiente, contínua e segura, previsto no art. 22 do CDC e art. 6º da Lei 8.987/95.

As falhas afetaram setores públicos essenciais e a coletividade em geral, provocando lesão a valores fundamentais, como dignidade da pessoa humana e direito à infraestrutura básica, configurando, assim, dano moral coletivo aferível in re ipsa.

A reparação do dano moral coletivo possui natureza extrapatrimonial e visa à tutela de direitos metaindividuais, sendo cabível mesmo diante de posterior adequação das condutas pela concessionária.

O valor da indenização por dano moral coletivo deve observar a função punitiva e preventiva, sendo fixado em R$ 100.000,00, montante compatível com a gravidade da conduta e a capacidade econômica da ré.

Não é cabível a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios na ação civil pública quando não caracterizada má-fé, conforme art. 18 da Lei 7.347/85 e jurisprudência do STJ, em respeito ao princípio da simetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de serviço público de energia elétrica responde objetivamente por danos causados por falhas reiteradas e prolongadas no fornecimento de energia, que afetam a coletividade.

A falha na prestação de serviço essencial pode configurar dano moral coletivo, aferível in re ipsa, quando compromete valores fundamentais e direitos transindividuais.

É incabível a condenação em honorários advocatícios na ação civil pública, salvo comprovação de má-fé, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/85.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, XXXV; 22; 37, § 6º; 175, IV; CDC, arts. 6º, VI e VII, 22, 81 a 83; CC, art. 944, parágrafo único; Lei 7.347/1985, arts. 1º, 3º, 5º, 18; Lei 8.987/1995, art. 6º, § 1º; Lei 7.783/1989, art. 10, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.799.346/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.12.2019; STJ, REsp 1820022/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 10.09.2019; TJPA, Ap. Cível nº 0000084-33.2007.8.14.0020, Rel. Des. Maria Elvina Taveira, j. 21.09.2020; TJ-AM, Ap. Cível nº 0600292-11.2021.8.04.7600, Rel. Des. João Simões, j. 14.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 24ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 21/7/2025 a 28/7/2025, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de

apelação
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
(Id 20396046) contra sentença (Id. 20396009) proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
PROCON - GRUPO EXECUTIVO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR e pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS em face de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, julgou improcedente a ação.

Em suas razões, o apelante alega que, no período de 2007 a 2009, houve evidente falha na prestação de serviço com constantes interrupções no fornecimento de energia elétrica, o que teria ocasionado prejuízos aos consumidores, bem como aos serviços públicos essenciais. Que o Procon, na qualidade de órgão fiscalizatório deste Município, vinha investigando essas falhas e deficiências, situação que gerou procedimento administrativo com a finalidade de fiscalizar e saber se a concessionária conseguiria atender os vetores da Resolução 024/2000 da ANEEL, sendo constatado o cenário de dano sistêmico e generalizado. Assim, foi manejada a presente ação, em que se requereu a condenação da ré pelo dano moral coletivo, no valor de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), além da obrigação de fazer para que se empreendessem as infraestruturas necessárias ao serviço público concedido.

Em suas razões recursais, o Município sustenta, em síntese, o seguinte:
a)
legitimidade do PROCON;
b)
a essencialidade do serviço público de energia elétrica (art. 10 da Lei 7783/89) e a necessidade da prestação do serviço com regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia e modicidade de tarifas (art. 6º, § 1º da Lei 8.987/95);
c)
o fornecimento de bens como água e energia fazem frente às necessidades mínimas mais fundamentais do ser humano, não podendo sua disponibilidade ser retirada como mecanismo retardatário de pressão de recuperação de valores, qualquer que seja a sua origem e tampouco a partir de aferições promovidas de maneira unilateral por parte da própria entidade fornecedora;
d)
é notório que houve falha na prestação de serviços de energia elétrica entre os períodos de 2007 a 2009, não sendo necessária prova, segundo inteligência do art. 374, inciso I, do Código de Processo Civil, pois os índices fornecidos pela ANEEL não deixam qualquer margem de dúvida sobre as constantes “quedas de energia”;
e)
no relatório emitido pelo PROCON, entre os anos de 2008 a 2018 foram relacionados e instaurados o número de 4.517 procedimentos administrativos referentes à reclamações de má prestação de serviços de energia elétrica, e, desse número quantitativo, evidenciou-se que 3.303 correspondiam a procedimentos administrativos realizados ao ano de 2010 após atendidas as implantações pela Concessionaria;
f)
que, voluntariamente, a ré reconhece a falha na prestação do serviço, sendo possível verificar, no decorrer do processo, que houve a pretensa adequação de medidas realizadas pela Concessionaria, o que de fato, por si só, já demonstra a lesão à coletividade, sendo patente que a empresa tem o dever jurídico de reparar os danos gerados aos consumidores, de acordo com o art. 14 do CDC, ante sua responsabilidade objetiva (art. 37, § 6º da CF e art. 25 da Lei 8.987/95); pelo dano coletivo
in re ipsa
;
g)
reclama que os honorários de sucumbência são excessivos, em inobservância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser aplicado o art. 18 da Lei 7347/1985.

Requer a reforma da sentença para condenar a Concessionaria pelos danos morais coletivos, com indenização atualizada a partir do evento danoso, e juros a partir da citação; bem como o afastamento da condenação de pagamento de honorários sucumbenciais, em vista do art. 18 da Lei 7347/1985, ante a ausência de configuração de má fé pelo Ente Municipal.

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões (Id 20396057).

Coube-me a relatoria do feito, por redistribuição em virtude da suspeição declarada pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran (Id 20702198).

O Ministério Púbico, nesta instância, opina pelo parcial provimento do recurso (Id 22517672).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SENHORA DESEBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

O processo chega, a esta instância, classificado como apelação e remessa necessária. Considerando a interposição de recurso voluntário pela fazenda pública, mostra-se ineficaz a análise do feito em remessa necessária. Assim é a inteligência do art. 496, § 1º, do CPC, aplicável na espécie, subsidiariamente à Lei nº. 4.717/65.

Desse modo, afastada a imposição legal,
deixo de conhecer da remessa necessária.
Conheço do recurso de apelação
, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de ação civil pública proposta pelo PROCON e pelo Município de Parauapebas, em face da empresa Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. Em síntese, os autores alegam que, no período de 2007 a 2009, houve evidente falha na prestação de serviço com constantes interrupções no fornecimento de energia elétrica, o que teria ocasionado prejuízos aos consumidores, bem como aos serviços públicos essenciais, como o abastecimento de água, já que o sistema de captação e distribuição de água não funciona sem energia elétrica. Conta que, em procedimento investigativo 001/2009 instaurado pelo Procon, na qualidade de órgão fiscalizatório deste Município, foi constatado o cenário de dano sistêmico e generalizado, sendo informado pela ARCON que os indicadores de continuidade do sistema (DIC/FIC e DMIC), apurados de 01/2008 a 01/2009, não estavam de acordo com os limites estabelecidos pela resolução ANEEL nº 24/2000. Aduzem vilipendiados os direitos difusos dos consumidores do Município de Parauapebas e formulam pedido de condenação da ré à indenização por dano moral coletivo no valor de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), bem como à obrigação de fazer, consistente na implementação de efetivas providências técnicas e investimentos para a melhoria de qualidade no serviço público concedido.

Deferida liminar determinando à ré que, no prazo de 30 dias, comprovasse as providências tomadas para melhoria da qualidade do serviço de energia elétrica na região (Id 20395880 - Pág. 1-3).

Contestação (id 20395885 - Pág. 2-35) alegando, em síntese, já ter programada a utilização de recursos previstos pela ANEEL para realização de investimentos na expansão de redes de distribuição de energia elétrica; já ter realizado intervenções na região e realizaria novas medidas que colocariam fim às reclamações apresentadas. Relaciona as medidas tomadas de novembro de 2008 a setembro de 2009; bem como as programadas a serem implementadas a partir de junho de 2010. Pugnou pela improcedência da ação e revogação da liminar concedida.

Em sede de agravo de instrumento, de relatoria da Exma. Desa. Gleide Pereira de Moura, a decisão liminar foi suspensa (Id 20395925 - Pág. 2-5). Posteriormente, negado seguimento ao recurso (Id 20395962 - Pág. 2-3).

Em audiência realizada em 12/04/2011, determinada a suspensão do feito por 60 dias, se comprometendo a requerida a apresentar cronograma de obras para minimizar os problemas de fornecimento de energia elétrica na cidade (Id 20395931 - Pág. 1-2). Juntada de cronograma pela Ré (Id 20395932 - Pág. 2-20395933 - Pág. 17; 20395947 - Pág. 8-26). Em 11/07/2014, juntada de pesquisa realizada pelo PROCON por meio de entrevista de 124 pessoas, apresentando o índice de insatisfação dos consumidores de 74,61% (Id 20395958 - Pág. 2-20395960 - Pág. 21). Juntada de Nota Técnica sobre o sistema elétrico que atende o município (Id 20396006 - Pág. 4-10). Manifestação da Promotoria do MP pela procedência da ação (Id . 20396008).

Prolatada sentença julgando improcedente o pedido. Destaco trechos do julgado:

“Foi requerida que a ré EQUATORIAL realizasse obras técnicas de melhoria, satisfazendo os padrões exigidos pela ANEEL, consoante o item “c”, tópico “4” da inicial (15102632 - Pág. 1).

A tese de que um provimento judicial nesse sentido acabaria por interferir no equilíbrio econômico-financeiro da concessionaria, para além do que foi dito, não se mostrou crível. Se o deficit de investimento estrutural foi uma constante utilizada por décadas (Vide Gráfico 08), em tese, pode-se afirmar que a ordem judicial apenas acabaria por levar ao ponto ótimo aqueles projetos de ativos (estruturais) que teriam sido travados por motivos diversos.

Mas também não podemos simplificar nossas leituras e inferências. Como dito, estamos diante de uma ação de natureza estrutural. Nesse sentido, por óbvio que encontrar o “ponto ótimo” dos ativos do inciso III, artigo 5º do Contrato Administrativo, não pode ser outorgado à rasa cognição técnica temática do juízo de 1º grau, sobretudo se as contingências que teriam justificado o manejo da presente ação há muito deixaram de existir. Afinal, se considerarmos o momento do ajuizado da ação, a concessionária ré ostentava apenas R$ 1,9 bilhões de ativos imobilizados e, ultrapassados apenas 11 anos, chegou-se ao número próximo de R$ 34,5 bilhões no ano de 2020.

Assim, se o cenário de “apagões” deixou de existir, qualquer movimento judicial nesse sentido estaria usurpando atribuição da agência reguladora e, no limite, competência da Justiça Federal.

...

Como a REDE CELPA não satisfez minimamente com o que se esperava pela parametrização técnica imposta pela UNIÃO FEDERAL, não há dúvida de que o dano moral pode ter ocorrido no caso concreto. De fato, injustificável a apatia da ré, cujo perfil omissivo acabou dando corpo a teoria duty to mitigate to loss
.

Todavia, uma situação é permitir que cada consumidor individualmente lesado exerça seu direito subjetivo à compensação por danos morais, outra, bem diferente, é pressupor que o municipio ou mesmo o PROCON assim faça na condição de legitimado ativo extraordinário. Este porque sequer teria personalidade jurídica, sendo órgão sem qualquer capacidade postulatória distinta daquele ente federativo.
Além do mais, esse avanço processual em nada seria legitimado pelo Decreto municipal 186, de 18 de novembro de 2003, que, por ser ato administrativo, não teria qualquer vocação para instituir substitutos processuais. Já o municipio, que inicialmente até poderia ter verdadeiramente interesse de agir fundamentado no artigo 1º da Lei 7.347/85 (REsp. 1509586/SC), não muito tempo depois, no decorrer do processamento do feito, se viu dele desprovido quando as contingências dos “apagões” deixaram de ocorrer.

De qualquer forma, não podemos ceder à interpretação de querer associar a figura do “dano moral coletivo”, cujo supedâneo seriam violações a valores supremos indivisíveis, com os danos coletivos individualizáveis. O “dano moral coletivo”, tal como formulado, em nada se relaciona com os direitos individuais homogêneos, já que o quadro, em verdade, encerraria aqueles danos de natureza metaindividual, cuja característica seria a indivisibilidade.

Nesse sentido, se o PROCON pleiteia “indenização” por possível lesão a “valores metaindividuais”, cujo produto pretende ver convertido para fundo municipal específico criado pelo Decreto municipal 186/03, por certo que, inobstante o nomen iuris, estaria ele senão exigindo aquela sanção pecuniária prevista na Lei Municipal n. 1.507/84 e no mencionado Decreto municipal.

Mesmo que esses dois fenômenos tenham proximidade – sanção imposta pela violação generalizada ao consumidor e a figura do “dano moral coletivo” -, sobretudo porque podem ter o mesmo fato gerador, não se pode, sob os auspícios do impactante axiológico “dano moral coletivo”, querer promover a exação da multa que estaria no escopo institucional do PROCON.

Se estivéssemos, o que não se admite, diante de violação de direitos metaindividuais indivisíveis, tal como na hipótese de todos dos demais direitos coletivos, embora fosse possível o PROCON aplicar multas por violação aos direitos consumeristas, jamais, ao fazê-lo, poderia ter alijado do réu o devido processo legal administrativo. Uma situação é a abertura de expedientes investigatórios, como uma sindicância. Outra, bem diferente, é o processo administrativo sancionador. Em síntese, o que se requereu sob o nomen iuris de “dano moral coletivo” não foi outra coisa senão o instituto sancionatório previsto na Lei Municipal n. 1.507/84 e no Decreto municipal 186/03, mas cuja exação se pretende exercer, mas sem antes percorrer suas ínsitas formalidades processuais.
Observa-se que o valor máximo dessa multa, atualmente, seria 5 vezes menor ao valor histórico requerido como “indenização”; outra ilegalidade patente.

Além do mais, o suposto ato ilícito, que teria ocorrido pela violação de responsabilidade social – prevista não só contratualmente e legalmente, com planos clarificados pela ISO 26.000 -, só foi possível porque as partes interessadas (stakeholders) foram desconsideradas para benefício próprio, numa, em tese, promiscuidade da relação agente/principal (shareholders). Isso é importante, pois, se os efeitos desse ilícito repercutiram por todo o Estado do Pará, não tendo ficado limitado aos contornos geográficos do municipio, não caberia aos autores exigirem esse tipo de dano, por falta de pertinência temática/interesse de agir. Explico. Não nos olvidemos que, embora simbólico, a transferência societária à EQUATORIAL pelo valor de R$ 1,00, na prática significou que se assumiu o risco do negócio cônscio de que deveria destravar os investimentos estruturais pendentes de realização, como de fato veio a ocorrer.
A se permitir que os autores, para além do que é cabível a cada consumidor individualmente fazer, passem a formular pedido de “compensação” de “dano moral coletivo” para serem destinados à fundo específico, por certo que muitos outros poderiam aderir a esse novo perfil sancionatório, gerando dois novos problemas ao se avançar por essa senda desprovida de amparo normativo:

3.3.1. Se a “indenização” pleiteada tem o mesmo escopo e fundamento da multa que integra o cardápio de opções do PROCON, enquanto agente estatal de intervenção nas correções das falhas de mercado, na prática estar-se-ia consubstanciando um bis in idem, este sim, com potencial de interferência na composição do equilíbrio econômico-financeiro da concessão e bem distante da matriz de risco assumida quando do PND;

3.3.2. A se permitir essa nova ferramenta sancionatória, que escalpou, por óbvio, da previsibilidade dimensionada pelo due diligence que antecedeu a transferência do controle societário, tender-se-ia, no limite, a permitir que notas de desorganizações pudessem migrar e serem generalizadas para dentro do sistema energético brasileiro, com potencial para desfuncionalizar o custo de oportunidade daquele que assume a exploração de um monopólio natural com sua necessária regulação estatal; uma preocupação que há muito vem fazendo parte do espectro das diligências institucionais do TCU (vide, v.g., do acórdão TC003.379/2015-9).

4. DA PARTE DISPOSITIVA

Diante do exposto, com fundamento no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados.

Sem custas, ex vi legis.

CONDENO a parte autora a pagar aos advogados da ré honorários de sucumbência, que arbitro em 10% do valor da causa.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição.”

A lógica do julgado é de que, embora reconhecida a irregularidade na prestação do serviço no período reportado, o dano causado não viola valores supremos indivisíveis, mas sim direitos individuais homogêneos, o que afasta o dano moral coletivo e o dever de indenização.

O apelante pugna pela reforma da sentença, e sustenta que, voluntariamente, a ré reconhece a falha na prestação do serviço, sendo possível verificar, no decorrer do processo, que houve a pretensa adequação de medidas realizadas pela Concessionaria, o que de fato, por si só, já demonstra a lesão à coletividade, sendo patente que a empresa tem o dever jurídico de reparar os danos gerados aos consumidores, de acordo com o art. 14 do CDC, ante sua responsabilidade objetiva (art. 37, § 6º da CF e art. 25 da Lei 8.987/95), pelo dano coletivo
in re ipsa
; reclama que os honorários de sucumbência são excessivos, em inobservância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser aplicado o art. 18 da Lei 7347/1985.

A controvérsia recursal limita-se à existência de dano moral coletivo a ser indenizado e sobre o acerto da condenação do sucumbente na verba honorária.

A respeito do processo coletivo de defesa dos direitos do consumidor, a Lei das Ações Civis Públicas (nº 7.347/1985) e o Código de Defesa do Consumidor formam um microssistema próprio, que merece ser observado.

Lei da ACP

“Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados:

...

II - ao consumidor;

Art. 3º A ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

Art. 5
o
Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:

I - o Ministério Público;

II - a Defensoria Pública;

III - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;

IV - a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista;

V - a associação que, concomitantemente:

a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil;

b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.”

CDC

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:

I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;

II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;

III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum.

Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente:

I - o Ministério Público,

II - a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal;

III - as entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por este código;

IV - as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este código, dispensada a autorização assemblear.

§ 1° O requisito da pré-constituição pode ser dispensado pelo juiz, nas ações previstas nos arts. 91 e seguintes, quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido.

Art. 83. Para a defesa dos direitos e interesses protegidos por este código são admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela.

Nesses termos, a defesa dos interesses e direitos dos consumidores poderá ser exercida em juízo de forma individual ou coletiva (art. 81 do CDC), aplicando-se o código de defesa do consumidor e a Lei n. 7.347/85 reciprocamente, de acordo com a compatibilidade de seus mandamentos, às ações voltadas à defesa de direitos individuais homogêneos, coletivos ou difusos, na espécie. Revela-se, portanto, cabível o ajuizamento de ação civil pública, por qualquer dos legitimados enumerados na lei de regência, para garantir a efetiva reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos causados ao consumidor.

No caso dos autos, a pretensão, dedutível na ação civil pública, consubstancia um dos direitos básicos do consumidor, previstos no art. 6º do CDC, que consagra o princípio da reparação integral dos danos nesta seara, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

...

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados.”

Do arcabouço legal, tem-se a pertinência das ações de responsabilidade por danos morais coletivos causados a bens e direitos de diversas categorias, dentre elas o consumidor. A norma objetiva sancionar e prevenir eventuais ofensas a direitos transindividuais, em razão do caráter não patrimonial dos interesses coletivos.

O dano moral coletivo não se confunde com os danos morais individuais (de direitos individuais homogêneos). Sua caracterização não tem como pressuposto a dor psíquica ou a afetação da integridade psicofísica da coletividade, ainda que haja prejuízo do estado anímico (individual ou coletivo) decorrente de ofensa a direitos difusos e coletivos.

A concepção objetiva do dano moral coletivo é a de ser uma "lesão intolerável a direitos transindividuais titularizados por uma determinada coletividade, desvinculando-se, pois, a sua configuração da obrigatória presença e constatação de qualquer elemento referido a efeitos negativos, próprios da esfera da subjetividade, que venham a ser eventualmente apreendidos no plano coletivo (sentimento de desapreço; diminuição da estima; sensação de desvalor, de repulsa, de inferioridade, de menosprezo, etc.)"(MEDEIROS NETO, Xisto Tiago de. Dano moral coletivo. 2. ed. São Paulo: LTr, 2007, p. 136).

Conforme ensina Leonardo Bessa:

"
O dano extrapatrimonial, na área de direitos metaindividuais, decorre da lesão em si a tais interesses, independentemente de afetação paralela de patrimônio ou de higidez psicofísica
. A noção se aproxima da ofensa ao bem jurídico do direito penal que, invariavelmente, dispensa resultado naturalístico, daí a distinção entre crimes material, formal e de mera conduta, bem como se falar em crime de perigo. Em outros termos,
há que se perquerir, analisando a conduta lesiva em concreto, se o interesse que se buscou proteger foi atingido
. (In BESSA, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor comentado. Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 78).

Conclui-se que o dano extrapatrimonial coletivo, aferível
in re ipsa
, se dá quando a conduta ilícita provoca injusta lesão a valores jurídicos fundamentais próprios das coletividades, como, no caso, em relação ao direito ao equilíbrio e equidade nas relações de consumo.

Nesse sentido, o STJ demonstra seu entendimento:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. SEGURANÇA ALIMENTAR. PREOCUPAÇÃO MUNDIAL COM A ALIMENTAÇÃO ADEQUADA, SAUDÁVEL, DE FORMA PERMANENTE E SUSTENTÁVEL. SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. EXPOSIÇÃO A VENDA DE PRODUTOS DETERIORADOS EM REDE DE SUPERMERCADOS. PUBLICIDADE ENGANOSA. SOBREPOSIÇÃO DE ETIQUETAS COM ALTERAÇÃO DA DATA DE VALIDADE DO PRODUTO. QUEBRA DA CONFIANÇA DA COLETIVIDADE DE CONSUMIDORES. VÍCIOS E DEFEITOS. DANOS MORAIS COLETIVOS. CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MANTIDO. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTENTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

...

2. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público em face de sociedade empresária que atua na rede de supermercados, em razão da venda de produtos alimentícios com prazo de validade expirado, deteriorados e com sobreposição de etiquetas a enganar a data de perecimento, na qual requer o pagamento de compensação por danos morais coletivos.

...

8. Os danos morais coletivos configuram-se na própria prática ilícita, dispensam a prova de efetivo dano ou sofrimento da sociedade e se baseiam na responsabilidade de natureza objetiva, a qual dispensa a comprovação de culpa ou de dolo do agente lesivo, o que é justificado pelo fenômeno da socialização e coletivização dos direitos, típicos das lides de massa.

...

( REsp 1.799.346/SP , Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 13/12/2019).”

O fornecimento de energia elétrica, objeto da ação em apreço, é considerado um serviço essencial, nos termos do art. 10 da Lei nº. 7.783/89,
in verbis
:

“Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais:

I - tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis;”

Trata-se de um serviço indispensável para atender as necessidades inadiáveis de uma comunidade, como saúde e segurança, e que deve ser adequado, eficiente, seguro e contínuo, nos exatos termos do art. 22 do CDC:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

Na mesma linha:

Ordem regulamentada pela Lei nº.8.987/1995, no art. 6º, que dispõe:

“Art. 6º Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§ 1º Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.”

No caso concreto, a obrigação da Equatorial Energia em fornecer um serviço de transmissão de energia adequado, regular, contínuo, eficiente e seguro não foi cumprida no período que aborda a presente ACP.

Essa constatação, de acordo com o acervo probatório, está expressa na sentença, como se vê nos trechos em destaque:

(...) “Pelos modelos técnicos de reconstrução da realidade, podemos adiantar, como restará demonstrado à frente, que efetivamente teria ocorrido grave, sistêmica e continua falha na prestação do serviço público concedido à ré, situação que fora a época constatada pela autarquia estadual ARCON (Agência Reguladora de Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará) (15102800 - Pág. 1 e 15102800 - Pág. 5). Ainda que por vias obliquas, uma perspectiva desse déficit sempre foi admitida pela ré (15102637 - Pág. 3 e 15102789 - Pág. 8), o que teria dado ensejo, inclusive, as milhares de reclamações formalizadas junto ao PROCON (17648377 - Pág. 2, 15102789 - Pág. 9; 15102790 - Pág. 1; 15102790 - Pág. 2).

...

Com isso, a partir do Gráfico 04 é possivel notar que entre 2007 e 2012, certamente diante de uma maior demanda por energia elétrica face a taxa populacional revelada no Gráfico 03, o nível de deficiência do sistema de distribuição chegou ao seu cume de fragilização e deficiência operacional. Explico. Desse gráfico, aquilo que se chamou de DEC-Limite seria correspondente ao que seria permitido pela ANEEL, enquanto o DEC-Apurado a marca do que teria se dado na realidade. Baseado nessa modelagem, foi possível verificar que no ano de 2010, em média, cada consumidor teria ficado 101,86 horas sem energia elétrica. Outro ângulo analítico pode ser apreendido Gráfico 05, perspectiva correlacionada com `as leituras fornecidas pelos gráficos precedentes.”

Resta claro que há fundamento no questionamento do serviço de energia elétrica fornecido pela Concessionária à época, tanto que a própria empresa aduz ter feito severos investimentos para melhoria de sua rede de distribuição; fato esse constatado após as determinações deste processo.

A falha sistêmica por falta de investimento, ou seja, omissão da Concessionária, desrespeita obrigação constitucional de prestação eficiente e adequada do serviço público essencial (art. 37,
caput;
art. 175, IV da CF), infringindo um dos fundamentos mais caros da República que é a Dignidade da Pessoa Humana (art. 1º, III da CF). A observância desse fundamento garante o mínimo existencial, direito a condições materiais básicas para uma vida digna.

Os prejuízos decorrentes da falta de energia foram causados à coletividade, em especial aos setores públicos e aos cidadãos do município, que enfrentaram inúmeras e demoradas interrupções no fornecimento de energia, com comprometimento de serviços público essenciais, como do abastecimento de água potável, atendimento de hospitais, escolas, segurança, trânsito etc.

Comprovada a prática de ato antijurídico com significativo grau de reprovabilidade, que transborda os limites do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais, além da infringência à lei ou ao contrato.

Sobre a caracterização do dano moral coletivo, na espécie, colaciono jurisprudência:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. INTERRUPÇÕES PROLONGADAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA . CONDENAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 . Apelação interposta contra sentença que, em ação civil pública, condenou a concessionária a restabelecer o fornecimento de energia elétrica no Município de Urucurituba e ao pagamento de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) a título de dano moral coletivo, revertido ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 . Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessionária de energia é responsável pelas interrupções prolongadas e frequentes no serviço; e (ii) se há fundamento para a condenação por dano moral coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária de serviço público de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da legislação aplicável .

4. As interrupções prolongadas e frequentes, comprovadas nos autos, violam o princípio da continuidade do serviço público essencial.

5. A tese de imprevisão ou de caso fortuito/força maior não prospera, uma vez que as falhas na prestação do serviço foram recorrentes e não justificadas por causas externas inevitáveis .

6. O dano moral coletivo é cabível, considerando os prejuízos causados à coletividade, em especial aos setores públicos e aos cidadãos do município, que enfrentaram 144 interrupções no fornecimento de energia no período de 20 meses, média de 7 a cada 30 dias.

7. O quantum está em conformidade com precedente desta Corte e não foi objeto de pedido específico da apelação . 8. Por fim, registre-se que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ( CDC)às relações entre consumidores e concessionárias de serviços públicos essenciais é consolidada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido . Tese de julgamento:

1. A concessionária de serviço público essencial de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por falhas frequentes e prolongadas no fornecimento.

2. A interrupção frequente do fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação do serviço, justificando a condenação por dano moral coletivo .

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 22; Lei 8.987/1995, art. 6º, § 1º . Jurisprudência relevante citada: STJ, Resp nº 1350511, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Turma, j. 25 .06.2013

(TJ-AM - Apelação Cível: 06002921120218047600 Urucurituba, Relator.: João de Jesus Abdala Simões, Data de Julgamento: 14/10/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 15/10/2024)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. MÉRITO.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA. DEFEITO QUE ATINGIU A POPULAÇÃO E O FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE GURUPÁ. AUTOR QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ART. 14 DO CDC E 37, § 6º DA CF/88. DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SIMETRIA. SENTENÇA REFORMADA NESTE ASPECTO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
Preliminar de denunciação da lide
. Não restou configurada nenhuma das hipóteses previstas no art. 70, III do CPC/73 (atualmente disciplinado no art. 125, II do CPC/15) para o deferimento do pedido de denunciação da lide. Medida que, se atendida, somente ocasionaria tumulto e prejuízo para instrução processual. Registre-se ainda, que não há impedimento para que, em ação regressiva, a Apelante comprove suas alegações e obtenha a restituição de quem alega ser a real causadora do dano, como a propósito preleciona o art. 125, § 1º do CPC/15.
Preliminar rejeitada.

2.
Preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa
. A Recorrente apresentou o parecer técnico formulado por seu assistente técnico às fls. 1.154 dos autos originários (Num. 2269953 - Pág. 5) o que foi levado em consideração pelo Juízo
a quo
antes da prolação da sentença, logo inexiste o alegado cerceamento ao direito de defesa. Também não há demonstração do efetivo prejuízo, inexistindo razões para a declaração de nulidade.
Preliminar rejeitada.

3.
Mérito
. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos morais coletivos em decorrência da falha na prestação do serviço de telefonia fixa, bem como na obrigação de fazer consistente na reinstalação do posto de atendimento no Município de Gurupá.

4. A atuação do Poder Judiciário em casos como o que ora se apresenta, não representa violação ao princípio da separação dos poderes ou usurpação da competência atribuída à agência reguladora, uma vez que a apreciação judicial ocorre para análise de eventual violação da legislação civil e do consumo, o que atende ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, XXXV da CF/88.

5. Para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessária a comprovação do ato ilícito, culposo ou doloso, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil previstos nos artigos 186 e 927 do Código Civil. No caso, sendo aplicável a legislação consumerista, temos a hipótese de responsabilidade objetiva – art. 14 do CDC - que prescinde da comprovação de culpa, referida espécie de responsabilidade, aplica-se ao caso em análise também pelo fato de a Apelante ser concessionária de serviços públicos, atraindo a incidência do art. 37, § 6º da CF/88.

6. O Apelado se desincumbiu do ônus da prova, pois instruiu a ação com representação de usuários do serviço, contas telefônicas, representação da Câmara de Vereadores da cidade de Gurupá/PA, certidões judiciais atestando a impossibilidade de utilização do serviço, atas de reunião e certidão da unidade policial, evidenciando que a falha no serviço de telefonia atinge a população e o funcionamento de diversos órgãos públicos no Município de Gurupá. O laudo pericial produzido no decorrer da instrução processual corrobora a existência de falha na prestação do serviço mesmo após o ajuizamento da presente demanda.

7. A conduta da Apelante ocasionou dano moral coletivo, uma vez que atingiu a população e órgãos públicos do Município, sendo cabível a reparação indenizatória à coletividade que se viu privada da utilização do serviço essencial.

8. Não prospera a alegação da Recorrente de responsabilidade exclusiva da concessionária de energia elétrica, uma vez que o laudo pericial aponta a existência de falhas nos equipamentos da Apelante.

9. O valor da indenização por dano moral coletivo fixado em R$ 100.000,00 (cem mil reais) em decorrência da falha no serviço de telefonia se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a condição das partes, bem como, a extensão do dano ocasionado, devendo ser ressaltado em relação a este aspecto, que a conduta da Apelada mostrou-se reiterada, atingindo toda a municipalidade, incluindo o funcionamento de órgãos públicos.

10. Assiste razão à Recorrente acerca da impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que a ação fora ajuizada pelo Ministério Público, sendo incabível a condenação neste aspecto, em observância ao princípio da simetria, já que em regra, não há sucumbência a ser atribuída ao órgão ministerial quando este é a parte vencida na demanda, salvo quando comprovada má-fé (art. 18 da Lei 7.347/85).

11.
Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000084-33.2007.8.14.0020 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/09/2020 )”

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO . DESNECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A ANATEL E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA APRECIAR A MATÉRIA. DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DEFEITUOSA, CONFORME PROPRIO DEPOIMENTO DE ́PREPOSTO DA EMPRESA E SER FATO PÚBLICO E NOTÓRIO NA REGIÃO. DANO MORAL COLETIVO E DANOS MATERIAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . 1. Legitimidade ativa do Ministério Público. O caso configura direito coletivo, pois restou demonstrada a transindividualidade (coletividade), a natureza indivisível (efeitos suportados por todos) do bem cujo titular é um grupo de pessoas ligadas entre si (população do Município de Senador José Porfírio) com a parte contrária (EQUATORIAL). Definido que o objeto da ação se trata de um direito coletivo, resta evidente a legitimidade do Ministério Público para figurar no polo ativo da demanda, nos exatos termos do art . 129, III da CF. 2. Desnecessidade de litisconsórcio passivo necessário com a ANATEL e competência da Justiça Estadual para dirimir a questão. A presente ação civil pública decorre do descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta celebrado pela Apelante com o parquet estadual, portanto, tal fato atrai a competência da Justiça Estadual . Além do mais, não se está a discutir outra coisa senão o precário fornecimento de energia elétrica ao Município de Senador José Porfírio, o que não se vislumbra qualquer necessidade de litisconsórcio. 3. O objeto da ação trata de serviço público essencial, ele deverá ser adequado, eficiente, seguro e contínuo, nos termos do art. 22 do CDC . É evidente a obrigação da concessionária em fornecer um serviço de transmissão de energia adequado, regular, contínuo, eficiente e seguro. A prova constante nos autos é de que a própria empresa reconhece problemas na rede de distribuição, fato público e notório na região. 4. O dano material é devido, ficou caracterizado os elevados índices de quedas no fornecimento de energia, que ocasionou dano material aos munícipes de Senador José Porfírio, cujos valores de indenização serão devidamente apurados em sede de liquidação de sentença . 5. O dano moral coletivo também deve ser reconhecido, posto que a falta constante de energia elétrica na municipalidade traz consigo a desnecessidade de prova de que houve dor, sentimento, lesão psíquica, que afetasse a parte sensitiva do ser humano, como a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas.

(TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 0000162-73.2008 .8.14.0058, Relator.: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 04/10/2021, Tribunal Pleno)”

A condenação em reparar o dano moral coletivo visa a punir e inibir a injusta lesão da esfera moral de uma coletividade, preservando seus valores primordiais. Nesse contexto, caracterizado o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade, cabível a responsabilização da ré ao pagamento do dano moral, tendo em vista sua responsabilidade objetiva na espécie.

A sentença deve ser reformada para condenar a ré ao pagamento de danos morais coletivos, a ser revertido para o Fundo Municipal de Direito do Consumidor.

Observando a extensão do dano, a capacidade econômica do ofensor, conforme previsto no art. 944, Parágrafo único do CC/02, fixar o valor da indenização na monta de R$100.000,00 (cem mil reais), valor que não se mostra exorbitante a ponto de causar enriquecimento sem causa, nem insignificante de forma a não alcançar a finalidade repressiva do ato lesivo praticado.

Deixo de condenar a ré ao pagamento de honorários advocatícios, pois não comprovada a má-fé (art. 18 da Lei 7.347/85).

Neste sentido, é o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONTRA O RÉU. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. ART. 18 DA LEI 7.347/1985.

1. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 962.250/SP, de relatoria do Ministro Og Fernandes (DJe 21/8/18),
firmou compreensão no sentido de que, em razão da simetria, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida em Ação Civil Pública, quando inexistente má-fé, como ocorre com a parte autora, por força da aplicação do art. 18 da Lei 7.347/1985, qualquer que seja o legitimado ativo.

2. "O Ministério Público não faz jus ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais quando vencedor na ação civil pública por ele proposta. Não se justificando, de igual maneira, conceder referidos honorários para outra instituição" (REsp 1.358.057/PR, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 25/6/2018).

3. Nesse sentido: AgInt no AREsp 506.723/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 16/5/2019; AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 317.587/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 1º/4/2019.

4. Recurso Especial provido.

(REsp 1820022/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 11/10/2019) (grifos nossos).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO.

1. O Tribunal de origem, na hipótese dos autos, concluiu pela possibilidade de condenação do município ao pagamento dos honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual, porquanto são pessoas jurídicas distintas.

2.
Tal compreensão, todavia, não está em consonância com a jurisprudência do STJ firmada no sentido de que, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/1985, não há condenação em honorários advocatícios na Ação Civil Pública, salvo em caso de comprovada má-fé. O referido entendimento é aplicado tanto para o autor quanto para o requerido, em obediência ao princípio da simetria.
Precedentes do STJ: AgInt no REsp 1.648.761/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 13/8/2018; AgInt no AREsp 996.192/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 30/8/2017; AgInt no REsp 1.531.504/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/9/2016; REsp 1.358.057/PR, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 25/6/2018.

3. Recurso Especial provido.

(REsp 1806060/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 13/09/2019) (grifos nossos)

Ante o exposto
, conheço e dou parcial provimento à apelação, conforme os termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.026, §§ 2º e 3º do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 21 de julho de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/07/2025